Tribunal: TJSP
Processo: 2059464-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2059464-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DENILSON
TORQUATO DOS SANTOS, é agravado BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059464-23.2020.8.26.0000 -Voto no 9.174
2
VOTO No. 9.174
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2059464-23.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: DENILSON TORQUATO DOS SANTOS
AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconformismo
contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade.
Situação de hipossuficiência não evidenciada.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento não
respondido (sem citação) e bem processado por meio do qual quer
ver o agravante reformada a r. decisão de fl. 48 dos autos digitais
principais, que indeferiu o pedido de gratuidade e de diferimento de
custas.
Sustenta,
em
apertada
síntese,
que
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059464-23.2020.8.26.0000 -Voto no 9.174
3
contratação de advogado particular não impede a concessão da
gratuidade. Ressalta a presunção juris tantum da declaração de
pobreza. Pede efeito ativo ao agravo e, ao final, seu provimento.
Presentes os pressupostos de admissibilidade
do presente agravo, verifica-se ausente o recolhimento do preparo,
justificado pelo pedido de gratuidade.
Fica dispensado o agravado de apresentar a
contraminuta, eis que ainda não citado nos autos principais:
Precedentes do E. STJ, 4a. T., AgRg no Ag 729.292/SP, rel. Min.
Massami Uyeda, j. 19.02.2008, e REsp 750.702/RJ, rel. Min. João
Otávio de Noronha, 4a. T., j. 02.02.2010, combinados com a
previsão do artigo 9o, parágrafo único, inciso I, do CPC.
Sem oposição expressa da parte, o feito pode
ser julgado virtualmente na forma da Resolução no. 549/2011.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do agravante,
as razões recursais não são suficientes para modificar o quanto
decidido em primeiro grau, porquanto a norma do artigo 99, §3o do
CPC (“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059464-23.2020.8.26.0000 -Voto no 9.174
4
exclusivamente por pessoa natural”), deve ser interpretada cum
grano salis.
É regra elementar de hermenêutica a que
ordena sejam desprezadas todas as interpretações que levem ao
absurdo. Pois bem, partindo-se do pressuposto de que ninguém
afirmaria sua riqueza para depois, contraditoriamente, pedir a
assistência judiciária, a interpretação literal do dispositivo levaria a
um determinismo absoluto: o juiz sempre teria de deferir o
benefício, pois jamais encontraria, diante da declaração de pobreza
presumivelmente
verdadeira
razões
para
indeferi-lo.
Tal
interpretação levaria ao absurdo. A interpretação gramatical, por ser
a mais simples, normalmente é a mais incorreta.
A melhor interpretação é a de que o
dispositivo acima citado forma um todo harmônico e coerente,
integrado à lógica do razoável, permitindo ao Juiz, sim, em caso de
apresentação de dado fático, na inicial, que possa estar em
contradição com a miserabilidade jurídica afirmada, ordenar sejam
prestados esclarecimentos ou a feitura desta ou daquela prova, o
que, agora, foi alçado à categoria de poder-dever do magistrado,
tendo em vista a redação o mencionado §2o, do art. 99, CPC.
Desde a lei no 1.060/50, a lei que criou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059464-23.2020.8.26.0000 -Voto no 9.174
5
presunção de pobreza mediante simples afirmação, veio num
contexto de desburocratização, para facilitar o acesso à Justiça dos
menos afortunados, mas não transformou o Juiz em crédulo por
definição. Há de se ter por bem claro o seguinte: não foi certamente
a intenção do legislador, e nem isto resulta da melhor interpretação
dos textos legais assinalados acima.
Impor credulidade absoluta ao juiz quando
percebe, de antemão, que algo está errado, que pelo cotejar dos
dados da inicial ou da qualificação da parte, seria muito difícil não
poder ela suportar os ônus das custas e despesas processuais não se
mostra correto, permitindo, diante dessas circunstâncias, o
indeferimento do pleito.
Assim, para não haver desvirtuamento das
finalidades da lei, o entendimento dos Tribunais Superiores tem sido
no sentido de que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode
ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer
que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade
declarado”. (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Min. Carlos Fernando
Mathias Juiz Federal Convocado do TRF, 1a Região Quarta
Turma, j. 02/12/2008, DJe 18/12/2008). Isto não violenta qualquer
direito da parte e, por outro lado, protege o erário.
Não se pode esquecer que o Estado não cria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059464-23.2020.8.26.0000 -Voto no 9.174
6
recursos, mas é mero repassador dos recursos arrecadados, pelo que,
em última instância, quem está pagando a gratuidade da justiça é o
contribuinte, que também, tanto quanto o pobre, merece ser
respeitado, mormente num País de recursos escassos e de tantas
carências a serem satisfeitas pelo Poder Público.
No caso, o pedido de concessão do benefício
foi negado nos seguintes termos:
“No caso, afastada a
presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a
própria natureza e objeto da causa, além da
contratação
de
advogado
particular,
dispensando o auxílio da Defensoria, a parte
interessada
não
trouxe
documentos
suficientes para comprovar a impossibilidade
de arcar com as custas, despesas processuais
e sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o
pedido de gratuidade. Outrossim, pelas
mesmas razões, fica desde já indeferido
eventual
pedido
de
diferimento
do
recolhimento das custas judiciais, a teor do
disposto no art.5o, da Lei 11.608/03. (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059464-23.2020.8.26.0000 -Voto no 9.174
7
Em que pese a contratação de advogado
particular não seja óbice para a concessão do benefício (CPC, art.
99, § 4o), há nos autos elementos que levam a afastar, “prima facie”,
a higidez da declaração de miserabilidade, pois incompatível com a
situação concreta apresentada. De fato, o ajuizamento da demanda
fora de seu domicílio é um fator que traz indícios para levar o
Magistrado a indeferir o benefício pleiteado. Com efeito, mesmo
sendo consumidor e podendo propor a ação em seu domicílio (Nova
Iguaçu/RJ), preferiu eleger o domicílio do réu para distribuir a ação,
demonstrando que tem condições de deslocar-se a este Estado da
Federação
para
comparecer
às
audiências
eventualmente
designadas.
Ora, a propositura de ação em comarca
diversa de seu domicílio revela que não há pobreza diante da
possibilidade de deslocamentos. Quem opta por não levar em
consideração medidas facilitadoras de acesso ao Poder Judiciário
revela não estar tão hipossuficiente como alega.
Além disto, o agravante pretende com a ação
originária rever contrato de financiamento de veículo automotor,
cuja parcela mensal consome cerca de 70% (setenta por cento) de
sua renda mensal aqui declarada, pois a parcela do financiamento
tem o valor de R$ 1.180,00 e seu “hollerit” referente a janeiro/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059464-23.2020.8.26.0000 -Voto no 9.174
8
demonstra que recebeu R$ 1.678,69 líquidos. Disso é possível
concluir que o recorrente possui outras fontes de renda para sua
sobrevivência e de sua família.
Cabe anotar que, em seu recurso, o agravante
se atém, basicamente, à afirmação de sua miserabilidade, apegando-
se, tão somente, na declaração de pobreza já acostada, que em nada
lhe socorre, porque é a mesma que foi levada aos autos no primeiro
grau e diante da qual foi indeferido o pedido de gratuidade.
Agora, em sede recursal, insiste nas mesmas
alegações genéricas que, mesmo depois do indeferimento em
primeiro grau, nada acrescentam de novo e pendem de mínima
comprovação.
Todas essas circunstâncias fazem presumir a
condição favorável do agravante para suportar as despesas do
processo (que tem como valor da causa R$ 15.000,00), esvaziando a
sua declaração de hipossuficiência.
Por fim, cabe dizer que não se trata de negar
acesso ao Poder Judiciário, afinal a parte tem ao seu alcance o
acesso ao Juizado Especial Cível, o qual, por disposição legal, é
livre de custas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059464-23.2020.8.26.0000 -Voto no 9.174
9
Não se pode olvidar ser a Justiça sustentada
por tributos, ou seja, por toda a população do País, sem exceção,
pois, direta ou indiretamente, todos pagam impostos.
Assim, mostrou-se acertada a r. decisão
agravada, porquanto os elementos constantes dos autos levam à
conclusão de que o agravante não faz jus ao benefício pleiteado.
De rigor, pois, a manutenção da r. decisão.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator